Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-91.2022.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701106-91.2022.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ELIAS GERALDO PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS PELO PODER PÚBLICO. INVIABILIDADE. OMISSÃO DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. 1. A construção jurisprudencial da responsabilidade do Estado pelo pagamento das despesas em hospitais particulares tem como suporte fático a inexistência de vagas nos hospitais públicos. Foi precisamente nesse contexto que se extraiu a tese do Tema 1.033 do STF (RE 666.094) que delimitou o contorno jurídico da questão. 2. Diante da inexistência de vagas em hospital público, em vez de aplicar multas ou decretar a prisão dos diretores de hospitais, cabe ao juiz determinar o equivalente prático, ou seja, a internação em hospital privado. 3. Não se pode admitir que o usuário do sistema de saúde público, por conveniência, opte por procurar o sistema privado, contornando a necessária triagem médica e os critérios de prioridade e de acesso igualitário às ações de saúde. 4. Conforme dispõe o art. 8° do Decreto no 7508/2011, “O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS”. Subverte essa lógica o paciente que ingressa no sistema público por meio do hospital privado. 5. Exigir que o Estado arque com as despesas da internação em hospital privado sem o necessário respeito aos critérios técnicos definidos pela Central de Regulação representa grave violação do critério da urgência como um definidor justo para a prioridade no atendimento 6. Se a autora sponte sua realizou a transferência para o hospital particular antes de aferir a existência de vaga nos hospitais públicos, se não houve decreto cominatório judicial que determinasse o custeio das despesas do hospital privado escolhido pela autora e se não houve omissão da parte do Estado que atuou de forma razoável para resolver a questão, deve ser prestigiada a sentença que julgou improcedente o pedido de custeio das despesas do hospital particular. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$500,00 (quinhentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade deferida. O recurso não merece ser conhecido, haja vista a intempestividade do apelo. Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe em 06 de outubro de 2022 (ID 40095481), sendo publicado no dia útil subsequente, 07 de outubro de 2022, tendo sido opostos embargos de declaração em 1o de novembro de 2022, os quais não foram conhecidos, por intempestivos: O acórdão foi disponibilizado no DJe em 06 de outubro de 2022 (ID 40095481), sendo publicada no dia útil subsequente, 07 de outubro de 2022. O prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de embargos de declaração teve início em 10 de outubro de 2022 e terminou em 17 de outubro de 2022. Intempestivo, portanto, os embargos de declaração interpostos em 1o de novembro de 2022 (ID40869381). Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os embargos declaratórios intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazo para outros recursos, de modo que o presente recurso extraordinário protocolizado somente em 24 de janeiro 2023 é intempestivo, haja vista sua interposição após o prazo legalmente estipulado, que seria em 28 de novembro de 2022. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O Acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte Embargante pretende dar nítido caráter infringente aos Declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002. 4. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do Acórdão referente ao presente julgamento. (MS 29027 ED, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 08/06/2022). Assim, tendo em vista sua interposição extemporânea, não conheço do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de março de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal